Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. NECESSIDADES. GASTOS ORDINÁRIOS. NECESSIDADE DA CONDIÇÃO DE CRIANÇA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (CC, art. 1.703).
3. No presente caso, inexistem provas hábeis a recomendar a redução do quantum fixado, mormente quando coerente com o conjunto probatório referente à possibilidade contributiva do genitor apelante.
4. Não sobressaindo desproporcional nem desarrazoado, o patamar arbitrado a título de alimentos pelo juízo a quo atende não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade na fixação da obrigação alimentar, de maneira que a sentença recorrida não merece reparos.
5. Recurso desprovido.